Tribunal: TJMT
Processo: 1083862-89.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083862-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JESSICA MICAELLA FERREIRA GOMES - CPF: 377.842.948-59 (RECORRIDO), WADRISON MAGNO DO NASCIMENTO LEITE - CPF: 052.058.541-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. EXCEÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ERRO FÁTICO RECURSAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança para condenar o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional referentes ao vínculo temporário exercido no ano de 2023, na função de nutricionista, cujo contrato se encerrou em 31/12/2023, sem o adimplemento integral das verbas rescisórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão de incidente de uniformização de jurisprudência; (
ii
) estabelecer se incide a prescrição quinquenal nas verbas pleiteadas; (
iii
) determinar se servidor temporário faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional diante do Tema 551 do STF e de previsão em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o sobrestamento, pois inexiste identidade entre o objeto do incidente invocado — voltado à validade de contratações temporárias e FGTS — e a controvérsia dos autos, restrita ao pagamento de verbas remuneratórias.

Rejeita-se a prescrição quinquenal, uma vez que entre o término do contrato (dezembro de 2023) e o ajuizamento da ação (dezembro de 2025) não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932.

Reconhece-se erro fático nas razões recursais, pois a parte autora não exercia função docente nem pleiteou férias de 45 dias, mas sim férias de 30 dias na função de nutricionista, tornando impertinentes os argumentos do recorrente.

Aplica-se a exceção do Tema 551 do STF, uma vez que há previsão expressa na Lei Municipal nº 4.424/2003 assegurando férias e terço constitucional aos servidores temporários.

Veda-se o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou da prestação de serviços sem quitar integralmente as verbas remuneratórias legalmente devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de identidade entre o objeto do incidente de uniformização e a controvérsia da demanda afasta o sobrestamento do feito. 2. Não incide prescrição quinquenal quando a ação é ajuizada dentro de cinco anos contados do término do vínculo contratual. 3. Servidor temporário faz jus a férias proporcionais acrescidas do terço constitucional quando houver previsão expressa em lei municipal, nos termos da exceção do Tema 551 do STF. 4. A Administração Pública não pode se enriquecer sem causa ao deixar de pagar verbas remuneratórias decorrentes de serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Decreto 20.910/1932; Lei Municipal nº 4.424/2003, art. 10; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 (RE 1.066.677/MG); STJ, Tema 881.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID 353243878) em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 353243873 e ID 353243877), que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar o ente público ao pagamento de férias e do respectivo terço constitucional proporcionais ao período trabalhado pela parte autora no ano de 2023.

A demanda foi ajuizada pela parte autora (ID 353243863), noticiando que foi admitida pelo Município no ano de 2023 para exercer o cargo de Técnico Nível Superior na função de Nutricionista. O vínculo encerrou-se no dia 31 de dezembro de 2023 pelo término do prazo contratual. A parte autora informou que, no momento da rescisão do contrato, a Administração Pública efetuou o pagamento do saldo de salário e do décimo terceiro salário, omitindo-se, no entanto, quanto ao pagamento das férias acrescidas do terço
constitucional. Requereu a condenação do ente público ao pagamento do valor de R$ 5.279,93, juntando a respectiva ficha financeira (ID 353243865).

Citado (ID 353243870), o Município de Cuiabá apresentou contestação (ID 353243871). Em sua defesa, alegou a impossibilidade de transmudação do regime jurídico administrativo para o regime celetista e sustentou que a contratação temporária não gera direito ao recebimento de verbas trabalhistas indenizatórias. Argumentou com base na Lei Municipal 4.424/2003 e no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a autora pleiteava férias acrescidas de terço constitucional referentes a um período de quarenta e cinco dias, em virtude de suposto vínculo na área da educação. Pediu a improcedência total dos pedidos.

O juízo de origem proferiu sentença de procedência (ID 353243873), reconhecendo o direito da autora ao recebimento das férias sobre o total de trinta dias e respectivo terço, deduzidas as parcelas já pagas, com base na legislação municipal e na exceção do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal. O Município opôs embargos de declaração (ID 353243874), suscitando erro material e omissão, requerendo a suspensão do feito com fundamento no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 1001090-57.2024.8.11.9005. A parte autora apresentou manifestação aos embargos (ID 353243876), apontando a inaplicabilidade do referido incidente. Os embargos foram rejeitados por decisão fundamentada (ID 353243877).

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso inominado (ID 353243878). Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença e o sobrestamento obrigatório do feito com base no mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Como prejudicial de mérito, alega a ocorrência de prescrição quinquenal nos termos do Decreto 20.910/1932. No mérito, reitera as teses da contestação, destacando o regime jurídico administrativo, a aplicação da regra geral do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal e afirma que a autora, na condição de docente, não teria direito a férias de quarenta e cinco dias. Requer, por fim, a autorização para retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, conforme o Tema 881 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 353243881). Destacou a existência de grave erro fático nas razões recursais, pois exerceu o cargo de nutricionista e não de professora, e requereu o pagamento referente a trinta dias, e não quarenta e cinco. Defendeu a ausência de prescrição, a não incidência do Incidente de Uniformização e o enquadramento na exceção do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal pela existência de lei municipal expressa. Pediu a manutenção da sentença e a condenação do ente público em honorários de sucumbência.

É o relatório necessário. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá. A peça encontra-se tempestiva e dispensada de preparo por se tratar de Fazenda Pública.

1. DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 1001090-57.2024.8.11.9005)

O Município sustenta, em sede preliminar, a necessidade imperiosa de suspensão do presente processo. Para tanto, baseia sua argumentação na instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) de número 1001090-57.2024.8.11.9005, que tramita no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. O ente público defende que a matéria debatida naqueles autos, que resultou na ordem de sobrestamento de processos nos Juizados Especiais, tem impacto direto e prejudicialidade em relação ao caso em exame.

Analiso detidamente a questão e concluo que a preliminar não merece qualquer acolhimento, fundamentada em dois pilares centrais e independentes que afastam de imediato a pretensão suspensiva do Município.

O primeiro fundamento repousa na evidente e incontestável ausência de identidade temática entre a presente demanda e o objeto do Incidente de Uniformização invocado. O exame dos documentos juntados aos autos, em especial a cópia da decisão que determinou a suspensão no processo paradigma (ID 353243874 e ID 353243879), revela que o referido incidente possui um escopo de discussão estritamente delimitado. O debate jurídico central daquele procedimento concentra-se na validade das novas contratações de servidores temporários, na nulidade gerada por renovações sucessivas de contratos temporários que ultrapassam o tempo previsto na legislação e no consequente direito ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Em contrapartida, a controvérsia estabelecida nestes autos é substancialmente distinta e consideravelmente mais restrita. O litígio limita-se ao pagamento de férias proporcionais e do respectivo adicional de um terço constitucional. Tais direitos são reclamados como contraprestação direta decorrente da prestação de serviços efetivada em um contrato temporário específico, compreendido dentro do ano de 2023. Não existe nesta demanda qualquer discussão acerca da validade ou da nulidade de contratações temporárias sucessivas. A petição inicial (ID 353243863) é clara e objetiva ao cobrar parcelas remuneratórias expressamente inadimplidas. Sendo assim, não havendo exata correspondência entre a matéria afetada pela Turma de Uniformização e a causa de pedir desta ação, não se justifica, sob nenhuma hipótese legal ou processual, o sobrestamento do feito, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo e de prestação jurisdicional ineficiente.

O segundo fundamento decorre da natureza do vínculo, o qual não é questionado neste litígio. A parte autora não pleiteia, em nenhum momento de sua argumentação processual, a declaração de nulidade do seu contrato de trabalho temporário. Igualmente, não busca o reconhecimento de vínculo efetivo com a Administração Pública ou a descaracterização do regime jurídico administrativo para o regime celetista. O pedido formulado tem natureza simples de cobrança pecuniária: o pagamento de verba remuneratória pelo trabalho comprovadamente prestado. A validade formal do contrato temporário não é o cerne da discussão. O Município reconhece a existência do contrato, tanto que efetuou o pagamento do saldo de salário e do décimo terceiro salário no ato da rescisão, conforme atesta a ficha financeira (ID 353243865). O que se debate é apenas o não cumprimento de uma obrigação pecuniária específica (férias e terço).

Portanto, rejeito de forma contundente a preliminar de sobrestamento do feito. A manutenção da tramitação normal deste processo garante o respeito à segurança jurídica e à delimitação correta dos temas afetados em sede de julgamento repetitivo.

2. DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Superada a questão preliminar, passo ao exame da prejudicial de mérito invocada pelo Município de Cuiabá. O ente público alega a incidência do Decreto 20.910/1932, instrumento normativo que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para as ações de cobrança de dívidas passivas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato do qual se originaram. A invocação da referida norma, embora correta em tese jurídica abstrata para a defesa do erário, encontra-se totalmente dissociada da realidade temporal desenhada nos autos, não tendo qualquer condão de extinguir o direito material pleiteado pela parte autora.

A análise rigorosa da cronologia dos eventos processuais e fáticos afasta por completo a tese de prescrição, o que se demonstra por elementos objetivos extraídos dos documentos do processo.

Inicialmente, destaco o período postulado na petição inicial (ID 353243863). A parte autora, no exercício regular de sua pretensão, pleiteia o pagamento de verbas rescisórias referentes de forma exclusiva ao período laborado no ano de 2023. Não há pedido de parcelas retroativas referentes a anos anteriores que pudessem atrair a incidência de decadência ou prescrição de trato sucessivo. O foco da lide é um lapso temporal único e recente.

Em seguida, identifico a data do fato gerador da obrigação. A relação jurídica de prestação de serviços estabelecida entre as partes encerrou-se formalmente no dia 31 de dezembro de 2023. Este é o marco temporal fundamental para a contagem prescricional. O término do contrato constitui o momento exato em que a verba rescisória, consistente nas férias proporcionais e no respectivo terço constitucional, tornou-se exigível. O
Município deveria ter efetuado o pagamento de forma integral e conjunta com o saldo de salário na data da rescisão contratual. O inadimplemento consolidou-se no encerramento do exercício financeiro de 2023.

Por fim, verifico a data do ajuizamento da presente demanda. O sistema do Processo Judicial Eletrônico atesta, com precisão documental indiscutível, que a petição inicial foi protocolada no dia 5 de dezembro de 2025 (ID 353243863).

A operação matemática resultante destes marcos é simples e conclusiva. Entre a data do término do contrato e o correspondente fato gerador da exigibilidade das verbas (dezembro de 2023) e o exercício do direito de ação pela parte autora (dezembro de 2025), transcorreram apenas dois anos. O lapso temporal exigido pelo Decreto 20.910/1932 para fulminar a pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Sendo assim, o direito de ação foi exercido com ampla margem de segurança temporal. Nenhuma parcela pretendida pela parte autora foi alcançada pelos efeitos da prescrição quinquenal.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito de prescrição.

3. DO ERRO FÁTICO NAS RAZÕES RECURSAIS (A CONFUSÃO ENTRE O CARGO DE NUTRICIONISTA E A FUNÇÃO DOCENTE)

Adentrando à substância das razões de fato e de direito apresentadas no recurso, verifico que a peça recursal do Município padece de um grave e profundo equívoco fático, verdadeiro fenômeno de alienação fática em relação ao processo, o que esvazia severamente a credibilidade e a força jurídica de sua pretensão de reforma da sentença.

O recurso do ente público (ID 353243878) dedica significativa parte de sua fundamentação à tentativa de descaracterizar o direito a um período de férias supostamente estendido. O Município baseia seu arrazoado na premissa de que a parte autora seria professora, vinculada à Secretaria de Educação com atribuições de magistério e, por essa razão específica, estaria pleiteando perante o Poder Judiciário o reconhecimento do direito a férias de quarenta e cinco dias e a consequente incidência do terço constitucional sobre este período ampliado. A partir desta falsa premissa, o recurso discorre exaustivamente sobre a diferença jurídica entre o gozo de férias regulamentares e o mero recesso escolar, invocando a legislação dos profissionais da educação.

Contudo, uma simples leitura atenta da petição inicial (ID 353243863) e a conferência da prova documental mais robusta produzida pela própria Administração Pública, qual seja, a Ficha Financeira oficial da servidora (ID 353243865), demonstram a completa incorreção fática do recurso. A parte recorrida jamais exerceu atividade docente no período reclamado. Ela foi contratada para o cargo de Técnico Nível Superior, desempenhando a função de Nutricionista (Coordenadoria de Nutrição Escolar). Mais importante ainda, o pedido formulado na ação originária limita-se exclusivamente ao pagamento do terço constitucional incidente
sobre os trinta dias regulamentares de férias anuais. Não há, em nenhuma linha dos autos, qualquer pretensão ao recebimento de verbas proporcionais a quarenta e cinco dias de descanso.

Esta desconexão frontal entre as alegações recursais e as provas residentes nos autos demonstra a utilização de teses padronizadas sem a necessária adequação ao caso concreto. Os argumentos desenvolvidos sobre o regime jurídico do magistério municipal, a natureza do recesso escolar e as especificidades da carreira de professor tornam-se, portanto, totalmente impertinentes e estranhos aos limites da lide. Tais formulações genéricas não possuem força argumentativa para desconstituir o direito cristalino da nutricionista de receber o pagamento pelo seu período normal de férias de trinta dias, acrescido do adicional de um terço garantido constitucionalmente e legalmente aos trabalhadores em geral. O erro fático contamina a linha de defesa do ente recorrente.

4. DA CORRETA APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO TEMA 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O pilar central de sustentação do Município para requerer a improcedência do pedido fundamenta-se na invocação do Tema 551 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. O ente recorrente utiliza o precedente da Corte Constitucional para construir o argumento de que a contratação por tempo determinado, justificada pelo excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal), caracteriza-se por um regime jurídico de natureza puramente administrativa, de caráter precário, o qual não assegura aos contratados os mesmos direitos trabalhistas previstos na Consolidação das Leis do Trabalho ou no estatuto dos servidores efetivos. Com base nisso, afirma que a autora não faria jus às férias e ao terço constitucional.

Entretanto, a leitura cuidadosa e integral do próprio precedente vinculante citado pelo Município demonstra, de forma inequívoca, a existência de uma ressalva expressa que socorre de maneira perfeita a pretensão formulada pela parte autora. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG possui a seguinte e clara redação:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

O cerne da resolução deste litígio encontra-se na primeira parte da ressalva descrita pelo Supremo Tribunal Federal: a existência de expressa previsão legal. O Estado-Juiz não está a conferir direitos celetistas a um contrato de índole administrativa por analogia ou equidade, mas sim aplicando o texto frio e expresso da legislação elaborada e aprovada pelo próprio ente municipal.

O Município de Cuiabá editou uma normatização específica para regulamentar a situação jurídica e os direitos de seus servidores contratados de forma temporária. A Lei Municipal de Cuiabá número 4.424/2003 dispõe com absoluta clareza textual sobre as contraprestações devidas a estes trabalhadores. O artigo 10 do referido diploma legislativo estabelece de modo incontestável que os agentes contratados nos termos da lei perceberão férias remuneradas, incluindo expressamente o abono de um terço e o décimo terceiro salário.

Ao fixar em lei local a obrigatoriedade do pagamento das férias e do respectivo adicional, o próprio Poder Legislativo municipal, no exercício de sua autonomia, conferiu o direito material reclamado. O caso dos autos amolda-se de forma perfeita e irretocável à primeira exceção prevista no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal. Havendo determinação legal explícita no sentido de garantir os benefícios aos temporários, afasta-se a regra geral restritiva de direitos. A decisão de origem, portanto, aplicou com exatidão a tese da Suprema Corte em conjunto com a legislação municipal, tornando o pagamento das verbas rescisórias não apenas uma opção administrativa, mas uma imposição legal de cumprimento obrigatório pelo Poder Público de Cuiabá.

5. DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Além do fundamento ancorado na expressa disposição legal municipal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a procedência da demanda consolida-se pelo princípio geral de Direito que proíbe o enriquecimento sem causa, regra ética que obriga com igual ou maior rigor a atuação do Estado em face do cidadão.

A documentação encartada aos autos, especificamente a ficha financeira elaborada pelos próprios órgãos de controle do Município (ID 353243865), comprova, sem margem para controvérsias fáticas, que a autora laborou de forma regular e contínua durante o ano de 2023. O esforço humano foi despendido em favor do funcionamento do serviço público. O direito às férias e ao correspondente terço constitucional não é uma benesse gratuita oferecida ao servidor, mas sim uma verba de forte natureza alimentar e remuneratória, concebida historicamente como uma compensação material indispensável ao desgaste físico e mental do trabalhador após um período prolongado de serviço.

A Administração Pública está estritamente submetida ao princípio da legalidade, mas também aos princípios da moralidade e da boa-fé. É juridicamente inadmissível e eticamente reprovável que o Estado se locuplete do trabalho prestado pelo cidadão particular negando-lhe a respectiva e proporcional contraprestação pecuniária já fixada na legislação vigente. Quando o ente público admite o trabalhador e usufrui integralmente de sua capacidade laboral ao longo de quase doze meses, atrai para si a
responsabilidade inafastável pelo pagamento de todos os consectários lógicos e legais do encerramento daquele vínculo.

A contradição no comportamento do Município fortalece a tese da autora. Conforme verificado nas provas, no momento da extinção do pacto temporário em dezembro de 2023, a Administração efetuou espontaneamente o pagamento do saldo do salário trabalhado e depositou a verba relativa ao décimo terceiro salário. Ao realizar tais pagamentos, o ente público emitiu um reconhecimento formal e financeiro incontestável acerca da vigência, da regularidade e da validade do vínculo firmado com a nutricionista. Tendo reconhecido o contrato como válido para a quitação de certas verbas essenciais, o não pagamento específico das férias proporcionais e do terço constitucional configura um descumprimento seletivo, imotivado e injustificado do comando expresso estabelecido no artigo 10 da Lei Municipal 4.424/2003. A retenção desta verba nos cofres públicos caracteriza verdadeiro enriquecimento ilícito do Município, prática repelida de maneira veemente pelo ordenamento jurídico contemporâneo. O pagamento, portanto, reveste-se da mais lídima justiça corretiva.

No tocante ao pedido subsidiário formulado pelo recorrente ao final do seu recurso, relativo às retenções legais de caráter tributário e previdenciário, convém apenas registrar que a própria sentença de origem (ID 353243873) já consignou de maneira expressa a incidência dos descontos legais correspondentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária. Trata-se de imperativo de norma cogente que deverá ser rigorosamente observado na fase de cumprimento de sentença, respeitando os parâmetros legais e os limites de isenção previstos no sistema tributário nacional para o momento da efetiva liberação dos valores à credora. Não há necessidade de alteração do dispositivo da sentença para referendar obrigação legal já determinada no primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto, concluo que a sentença proferida pelo juízo de origem valorou de forma adequada as provas carreadas aos autos, aplicou com exatidão a legislação municipal de regência e interpretou corretamente o precedente vinculante da Suprema Corte em sua completude, não merecendo qualquer reforma no seu mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau por seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos e fáticos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho desenvolvido em grau recursal, o zelo do profissional e o tempo de tramitação da demanda, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026